Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720191-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DEYLSON DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a materialidade, a autoria e o dolo dirigido à obtenção de vantagem econômica em prejuízo da vítima. 2. Não há que se falar em mero ilícito civil, uma vez que o conjunto comprobatório evidencia que a intenção do réu, desde o início, era a obtenção de vantagem ilícita. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 288, caput, do Código Penal, e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há nos autos elementos suficientes para comprovar a presença dos requisitos caracterizadores do crime de associação criminosa e que sua condenação tem lastro exclusivo nos indícios colhidos na fase inquisitorial. Colaciona julgado do TJMG com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Aduz, ainda, que, ao dosar-lhe a pena imposta o colegiado deixou de considerar a atenuante da confissão espontânea. Assim, pede o redimensionamento da sanção aplicada, alterando-se, também o regime prisional. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido dada interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 288, caput, do CP, e 386, incisos IV e VII, do CPP. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Como se vê, a prova dos autos é farta, inclusive com documentos. De fato, o conjunto probatório mostra que não há qualquer elemento de prova capaz de desconstituir ou enfraquecer a robusta trama que certifica a materialidade e as autorias dos delitos de estelionato e de associação criminosa. Todo o conjunto probatório demonstra, de forma clara, que o recorrente João Guilherme utilizava-se das contas pessoais dos corréus Abalon Mamede e Deylson dos Santos, assim como de cartões de crédito de terceiros, para efetuar a compra de produtos no sítio eletrônico “mercadolivre.com”, sendo os produtos entregues nas residências destes dois últimos, com o consentimento de ambos (...) Outrossim, a versão apresentada por Abalon Mamede e Deylson dos Santos de que não possuíam conhecimento a respeito da ilicitude das transações realizadas na plataforma do Mercado Livre, tendo emprestado suas contas pessoais somente por boa-fé, não se mostra crível. De acordo com relatos deles, todos obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da empresa vítima com o recebimento de produtos oriundos dessas ações. (...) Ao mesmo passo, as provas confirmam, de maneira inequívoca, que Abalon Mamede e Deylson dos Santos agiram em unidade de desígnios e comunhão de esforços com João Guilherme para a perpetração dos crimes de estelionato, o que, nos termos do art. 288 do Código Penal, configura crime de associação criminosa. (...) Nesse passo, a estabilidade exigida pelo referido tipo penal está devidamente comprovada, pois os acusados praticaram conjuntamente ou de modo alternado entre os diversos integrantes do grupo, os fatos aqui apurados, bem como pretendiam praticar outros, e persistiriam na prática de crimes não fosse a intervenção estatal eficiente que culminou na prisão em flagrante de um deles” (ID 34988164). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência da prova e ausência de dolo na conduta implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada violação dos arts. 1.571, I, do Código Civil e 100, § 1o, da Lei n. 6.015/1973. Em casos de omissão do acórdão recorrido, se faz necessário suscitar eventual violação do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.996.521/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de redimensionamento da pena imposta e do regime prisional, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029